Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. PRAZO SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO RAZOÁVEL. JUSTA CAUSA. QUESTÕES TÉCNICAS EVIDENCIADAS.

1. A multa cominatória (ou astreintes) não se trata de multa punitiva ou reparadora, mas de medida que objetiva impulsionar o devedor à efetivação voluntária da determinação judicial, sob pena de contrair uma situação ainda mais prejudicial.

2. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda. Admite excluir ou alterar a multa caso compreenda que se tornou insuficiente, excessiva ou haja prova do cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

3. No caso em análise, questões técnicas na operação de sistemas da operadora de telefone demostram indícios que podem ser considerados pelo magistrado como justa causa para alterar as condições da multa cominatória fixada anteriormente, conforme previsto no art. 537, § 1o, do CPC.

4. O prazo suplementar de 15 dias após a fixação da multa cominatória para cumprimento de obrigação específica é razoável e proporcional, uma vez que presente a justa causa e não há indícios nos autos da recalcitrância em descumprir a decisão judicial que fixou a multa.

5. Recurso conhecido e desprovido.